Tribunal: STF
Processo: MS 35434
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Rubens Roberto Rebello Casara contra decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ proferida nos autos do Pedido de Providências 0002959-12.2016.2.00.0000, por meio da qual foi determinada, de ofício, a instauração de processo de revisão disciplinar contra o impetrante e outros magistrados, sendo este autuado sob o número 0008756-32.2017.2.00.0000.



    Consta dos autos que o CNJ, em 24/10/2017, implantou a revisão disciplinar, pois a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ que determinou o arquivamento de apuração disciplinar contra alguns magistrados, nos autos do Procedimento Disciplinar 0027262-61.2016.8.19.0000, teria sido contrária à evidência dos autos.



    Por seu turno, 



    “[...] a apuração realizada no âmbito do TJRJ teve como objeto a participação do impetrante [e de outros magistrados] em ato que repudiava o impeachment da então presidente Dilma Roussef. Nele o impetrante discursou.



    8. A averiguação aberta pela Sra. Corregedora do TJRJ tinha como objeto a seguinte questão: participar de ato dessa natureza era violação do dever funcional do magistrado de não se dedicar a atividade político-partidária?” (pág. 3 da petição inicial; grifei). 



    A Corregedoria do Tribunal fluminense rejeitou os argumentos defensivos e concluiu que o ato foi partidarizado em favor da então Presidenta e, portanto, era vedada a participação dos juízes.



    O TJRJ, contudo, não seguiu esse entendimento e arquivou o processo administrativo disciplinar, assentando que 



    “[...] os juízes não atuaram em partido político ou ‘dedicaram-se’ à atividade político partidária, devendo prevalecer o direito à liberdade de expressão e pensamento, também previstos no art. 5°, IV e IX, da Carta Magna.” (pág. 1 do documento eletrônico 6).



    O CNJ, a partir da comunicação do arquivamento, instaurou a referida revisão disciplinar por entender que essa decisão foi proferida em desacordo com a evidência dos autos.



    O impetrante, então, sustentou a nulidade de tal ato, pois não estariam presentes os requisitos estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno do CNJ, inexistindo, portanto, fundamento para instaurar a revisão disciplinar. 



    Afirmou tratar-se a revisão de instituto idêntico à revisão criminal, ou seja, seria um procedimento rescindendo e não recursal, com hipóteses taxativas de cabimento.



    Alegou, nesse sentido, que, na hipótese dos autos, não havia qualquer discussão acerca dos fatos, que são incontroversos. Assim, entendeu que a pretensão do Conselho seria alterar a conclusão jurídica a que chegou o Tribunal de Justiça, atuando como verdadeira instância recursal, não autorizada pelo Texto Constitucional e pelo seu Regimento Interno.



    Por fim, apontou, ainda, que o prazo decadencial de um ano para a revisão disciplinar estabelecido pela Carta Magna já estava exaurido quando proferida a decisão.



    Em 19/12/2017, nos termos do art. 205 do Regimento Interno do STF, concedi a segurança para anular a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências 0002959-12.2016.2.00.0000 que determinou a instauração da mencionada revisão disciplinar (documento eletrônico 12).



    Em 8//2018, por meio da Petição 4.698/2018-STF, outras duas magistradas que participaram do citado evento público contra o processo de impeachment da então presidente Dilma Roussef (Simone Dalila Lopes e Cristiana de Faria Cordeiro), e que também eram alvo da mesma revisão disciplinar, solicitaram a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a segurança (documento eletrônico 20).



    Assim, sem adentrar naquele momento no cabimento ou não do pedido de extensão em mandado de segurança, estipulei nova comunicação para esclarecer ao CNJ sobre a impossibilidade de instauração de revisão contra qualquer dos magistrados que estavam listados no processo instaurado pelo Tribunal de Justiça (documento eletrônico 25).



    Na sequência, a União interpôs agravo regimental contra a decisão que concedeu a segurança e, também, em desfavor daquela que ordenou a nova comunicação ao Conselho Nacional de Justiça (documento eletrônico 35).



    Posteriormente, o magistrado André Luiz Nicolitt formulou pedido de ingresso como terceiro interessado, ao argumento de que também “[…] foi partícipe dos fatos que ensejaram a decisão do CNJ aqui atacada [...]”. (pág. 1 do documento eletrônico 39).



    Por fim, em 23/11/2022, por meio do Ofício 16/CONS-SPR, o Conselho Nacional de Justiça informou o arquivamento definitivo da Revisão Disciplinar 0008756-32.2022.2.00.0000, oriunda do Pedido de Providências 0002959-12.2016.2.00.0000, nos seguintes termos:



    “Analisando os autos, constato que os fatos apurados no procedimento administrativo nº 20027262-61.2016.8.19.0000 estão prescritos desde o mês de abril de 2021, nos termos do artigo 24 da Resolução n0 135/2011 do CNJ, tornando-se desnecessária a manutenção do procedimento suspenso no âmbito deste Conselho enquanto se aguarda o julgamento de mérito do MS n235.434 no Supremo Tribunal Federal. 



    Isso porque, o artigo 24 da Resolução nº 135/2011 do CNJ dispõe que ‘o prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal’. 



    No caso em apreço, o procedimento administrativo nº 20027262- 61.2016.8.19.0000 teve início no dia 18.4.2016 no âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. 



    Assim, os fatos tornaram-se conhecidos pela CGJ-RJ no dia 18.4.2016, sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 



    Após o conhecimento dos fatos, não sobreveio causa interruptiva da prescrição (instauração de processo administrativo disciplinar), o que fez com que a contagem do prazo fluísse ininterruptamente. 



    Outrossim, o caso enquadra-se na regra geral de prescrição administrativa quinquenal materializada na primeira parte do artigo 24 da Resolução nº 135 do CNJ, uma vez que as condutas imputadas aos magistrados não possuem reflexos criminais. 



    Dessa forma, ultrapassados mais de 5 (cinco) anos desde o conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro sem que o PAD fosse instaurado, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa dos fatos objeto deste expediente. 



    Ainda que a decisão liminar proferida no MS nº 35.434 (anulando a decisão do Plenário do CNJ) seja modificada em razão do julgamento de mérito, não seria possível a continuidade da tramitação da presente revisão disciplinar, ante a constatação da prescrição da pretensão punitiva administrativa. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 24 da Resolução CNJ n° 135, de 2011, reconheço a prescrição da pretensão punitiva administrativa dos fatos objeto deste procedimento e determino o arquivamento dos autos. 



    Oficie-se ao Excelentíssimo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, relator do MS nº 35.434, com minhas homenagens, cientificando-lhe do teor da presente decisão.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 42; grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, entendo que o caso é de perda superveniente do objeto desta impetração.



    De fato, conforme pacificado no âmbito desta Suprema Corte, é quinquenal a prescrição da pretensão punitiva disciplinar do magistrado, salvo quando o fato configurar crime (que não é o caso dos autos). Nesse sentido: MS 25.191/DF, Min. Carmén Lúcia – Tribunal Pleno; AO 1.651-AgR/ES, Min. Celso de Mello - Segunda Turma; e MS 33.271 AgR/DF, Min. Rosa Weber – Primeira Turma.



    No caso, com a superveniente decisão reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa na Revisão Disciplinar 0008756-32.2017.2.00.0000, cuja instauração se deu em decorrência da decisão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nos autos do Pedido de Providências 0002959-12.2016.2.00.0000, a qual é apontada como ato coator, não subsistem os fatos e fundamentos que levaram à impetração do presente mandado de segurança e a concessão da liminar.



    O fato novo relatado no Ofício 16/CONS-SPR do Conselho Nacional de Justiça, conforme demonstrado, não acarretou nenhum prejuízo ao impetrante nem aos demais magistrados listados no processo instaurado pelo TJRJ ( Procedimento Disciplinar 0027262-61.2016.8.19.0000).



    Em outras palavras, diante do arquivamento definitivo do procedimento de revisão disciplinar, sem qualquer dano aos magistrados, fica prejudicada a impetração.



    Isso posto, decreto a perda superveniente do objeto da impetração (art. 21, § 1°, do RISTF) e casso a liminar anteriormente concedida. Fica prejudicado o agravo regimental interposto pela União, bem como o pedido de ingresso de interessados no feito.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator